Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-64.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705511-64.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGIDIO CHINI, NAZARENO ALVES DE ANDRADE APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SETOR DE MANSOES PARK WAY - ACPW, NAZARENO ALVES DE ANDRADE, EGIDIO CHINI D E S P A C H O Vistos. Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre as preliminares de não conhecimento de ambos os recursos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator